Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707939-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON FERREIRA GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Ferreira Gomes contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de validade contratual n. 0701993-40.2025.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 228012994 dos autos originários). A documentação juntada no id 69440292, 69440293, 69440294, 69944096, 69440297 e 69440298 não foi conhecida. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido e o recurso foi recebido somente em seu efeito devolutivo (id 69547816). O agravante pediu a desistência do agravo de instrumento (id 69642931). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator